Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. DEVEDOR. FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (ART. 509, INCISO I, DO CPC). JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial (REsp 1663926/RJ).
2. Segundo o art. 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.
3. Consoante entendimento exarado no julgamento pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.274.466/SC, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (tema 871), "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).
4. Inexistentes fatos novos pendentes de apreciação, a liquidação será processada sob o rito do arbitramento (art. 509, inciso I, do CPC).
5. O STJ, no REsp 1.361.800/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 685), fixou que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.
6. Recurso não provido.